Tribunal: TJDFT
Processo: 0734355-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734355-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS PINHEIRO DOS SANTOS RECORRIDOS: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. RAZOABILIDADE. I. Pela teoria do risco da atividade, consagrada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos provenientes da sua atividade empresarial. II. Nem mesmo quando se demonstra, com base no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que o dano proveio da ação criminosa ou fraudulenta de terceiro, típico caso fortuito interno, o fornecedor se exime da responsabilidade de indenizar os danos sofridos pelo consumidor. III. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, afeta atributos da personalidade jurídica do consumidor e, por conseguinte, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, a abertura fraudulenta da conta corrente, a transferência de saldo da conta do FGTS, a cobrança de empréstimo não contraído e o envio de cartão de crédito sem solicitação. IV. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada irrisória ou exorbitante compensação por dano moral arbitrada em de R$ 10.000,00. V. Apelações principal e adesiva desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 12.740/2012, asseverando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, TRF das 2a e 4a Regiões, e TJ/MG. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO H. THOMPSON FLORES, OAB/DF 24.718. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 1o da Lei 12.740/2012, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Levando em consideração, de um lado, a densidade econômico-financeira do Réu, a ausência de dolo na provocação do dano moral e o fato de que rapidamente foram adotadas medidas para minimizar os infortúnios infligidos ao Autor mediante o encerramento da conta e o cancelamento do empréstimo, e, de outro, que a situação não envolveu prejuízo financeiro efetivo, tem-se que a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado” (ID. 47574657). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LEONARDO H. THOMPSON FLORES, OAB/DF 24.718, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016